Tribunal: TJDFT
Processo: 0709148-25.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Ementa: Direito civil. Apelação cível. Aluguéis pelo uso exclusivo de bens comuns. Prejudicial externa. Recurso da ré/reconvinte provido. Sentença cassada. Recurso do autor/reconvindo prejudicado.
I. Caso em exame
1. Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos principal e reconvencional, condenando ambos os ex-cônjuges ao pagamento de aluguéis pelo uso exclusivo de imóvel e veículo comuns. A sentença baseou-se em partilha de bens realizada em divórcio litigioso, posteriormente invalidada por decisão judicial.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) apreciar a preliminar de nulidade da sentença, ante a insubsistência da partilha de bens que fundamentou os pedidos; e (ii) verificar a possibilidade de cobrança de aluguéis entre ex-cônjuges pelo uso exclusivo de bens comuns, sem definição inequívoca das quotas-partes.
III. Razões de decidir
3. Sendo evidente que a sentença proferida no divórcio litigioso, que serviu de base para os pedidos de aluguéis, foi invalidada, com retorno dos autos à origem para nova instrução, há que se reconhecer que o acertamento do litígio, na pendência de recurso de apelação em que se discutia a invalidade do referido julgado, culminou em error in procedendo, ante a preexistência de causa prejudicial externa.
IV. Dispositivo
4. Recurso da ré/reconvinte provido. Recurso do autor/reconvindo prejudicado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 313, inc. V, alínea “a” e § 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0735054-97.2022.8.07.0016, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 22/05/2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 945.458/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 25/5/2020.